Tribunal: TJBA
Processo: 0562832-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0562832-67.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA CORTES DE JESUS PINTO e outros

Advogado(s): MARCELO SILVA MINHO SOUZA, MATHEUS PEREIRA COUTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA CRISTINA CORTES DE JESUS PINTO e outros

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA, MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO BANCO APELANTE QUANTO À SUPOSTA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. C
OMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.
RECURSO DE MARIANA CRISTINA CORTES DE JESUS PINTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0562832-67.2018.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
MARIANA CRISTINA CORTES DE JESUS PINTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO VOTORANTIM
S.A.,
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
MARIANA CRISTINA CORTES DE JESUS PINTO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator